Tribunal: TJDFT
Processo: 0734359-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGES. REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em favor de ex-cônjuge no percentual de dez por cento sobre os rendimentos brutos do alimentante, abatidos os descontos compulsórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a adequação da fixação dos alimentos provisórios entre ex-cônjuges, considerando a capacidade laboral da alimentada, o tempo decorrido desde a separação e a proporcionalidade entre necessidade e possibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os alimentos entre ex-cônjuges possuem natureza excepcional e caráter transitório, devendo perdurar apenas enquanto demonstrada a impossibilidade de subsistência do alimentado.
4. A fixação de alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade/possibilidade, conforme previsto no art. 1.694, § 1o, do CC.
5. A convivência conjugal por mais de dez anos, o histórico de dependência econômica e o diagnóstico de doença justificam a fixação provisória e temporária de alimentos, ainda que a alimentada possua qualificação profissional, de modo a propiciar sua realocação no mercado.
6. Razoável, ante as peculiaridades do caso, a redução dos alimentos provisórios em sete por cento dos rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI, 0716602-19.2024.8.07.0000, Rel(a). Leonor Aguena, 5a Turma Cível, p. 11.12.2024.